Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600348-47.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
16/06/2025
Número: 0600348-47.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PC-PP
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 05/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Anual nº 0600348-47.2022.6.16.0000, pelo Partido
Democrático Trabalhista - PDT, Comissão Provisória Estadual, relativa ao exercício financeiro de
2021.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA (EMBARGANTE)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44555017
13/06/2025
17:57
Acórdão
Acórdão

Num. 44555017 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572919500000043495775
Número do documento: 25061317572919500000043495775
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:14:14
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.438

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ANUAL 0600348-
47.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
EMBARGANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARTIDÁRIA. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Comissão Provisória Estadual
do Partido Democrático Trabalhista – PDT/PR em face de acórdão que aprovou com
ressalvas as contas referentes ao exercício financeiro de 2021, determinando o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em razão da utilização de recursos do
Fundo Partidário para pagamento de juros e multas.
2. O embargante alega omissão no acórdão por não se manifestar sobre o art. 6º da
Emenda Constitucional nº 133/2024, que autorizaria o uso do Fundo Partidário para
quitar débitos não eleitorais, buscando afastar a determinação de recolhimento dos
valores utilizados para pagamento de juros e multas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão ao não analisar a aplicação do art. 6º da Emenda Constitucional nº

Num. 44555017 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572919500000043495775
Número do documento: 25061317572919500000043495775
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:14:14
133/2024, considerando que a parte embargante alega que a norma superveniente
permitiria a utilização de recursos do Fundo Partidário para o pagamento de dívidas
não eleitorais, como juros e multas, o que, em tese, afastaria a obrigatoriedade de
devolução dos valores utilizados para tal finalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição,
obscuridade ou erro material na decisão judicial, não servindo como via de
rediscussão de questões já decididas.
5. O acórdão embargado examinou expressamente a questão do pagamento de
juros e multas com recursos do Fundo Partidário, entendendo que a utilização
desses recursos com essa finalidade contraria a Resolução 23.604/2019 do TSE e a
jurisprudência consolidada, que determina a devolução dos valores ao erário.
6. A invocação do art. 6º da EC nº 133/2024 configura inovação recursal, pois não
foi suscitada na fase instrutória, tampouco serviu de base ao acórdão embargado, o
que inviabiliza o reconhecimento de omissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo integralmente o
acórdão embargado.
Tese de Julgamento: 1. A utilização de recursos do Fundo Partidário para
pagamento de juros e multas, mesmo após a EC nº 133/2024, se não arguida em
momento oportuno, mantém a obrigatoriedade de devolução dos valores ao erário,
conforme entendimento consolidado do TSE. 2. A inovação recursal, consistente na
apresentação de novos argumentos em sede de Embargos de Declaração, impede a
análise da matéria por esta via processual.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; Resolução TSE nº
23.604/2019, art. 17, § 2º; EC nº 133/2024, art. 6º.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, ED-AgR-REspe 060009468/SP, Rel. Min.
Isabel Gallotti, Acórdão de 27/03/2025, Publicado no DJE 52, data 04/04/2025; STJ,
EDcl no REsp: 1977830 MT 2021/0393576-5, Data de Julgamento: 23/06/2022, T1 -
PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Num. 44555017 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572919500000043495775
Número do documento: 25061317572919500000043495775
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:14:14
Curitiba, 12/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Comissão Provisória Estadual do Partido
Democrático Trabalhista – PDT/PR em face do Acórdão nº 66.693, que aprovou com ressalvas as
contas referentes ao exercício financeiro de 2021, determinando o recolhimento da importância
de R$ 14.131,09 ao Tesouro Nacional.
Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, que a decisão incorreu em omissão ao
deixar de se manifestar sobre o art. 6º da Emenda Constitucional nº 133/2024, o qual autoriza
expressamente o uso de recursos do Fundo Partidário para quitação de débitos de natureza não
eleitoral, como juros e multas, situação que se aplicaria ao caso concreto. Argumenta que a
medida adotada pelo Acórdão impõe ao partido uma dupla penalização, ao desconsiderar a
causa legítima do atraso (penhora judicial) e exigir a restituição dos valores pagos.
Diante disso, requer a manifestação da Corte sobre a norma constitucional superveniente,
afastando a devolução dos R$ 3.173,59 com efeitos infringentes.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação contrária aos embargos, sustentando
que não há omissão, alegando que a EC nº 133/2024 não foi suscitada na fase instrutória e não
fundamentou a decisão recorrida, sendo incabível sua análise por meio de embargos de
declaração, que não podem introduzir fundamentos jurídicos novos. Defende ainda que não estão
presentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, razão pela qual pleiteia o
desprovimento do recurso. Em seu entendimento: “os embargos declaratórios não constituem via
adequada para provocar novo julgamento da causa com base em teses não enfrentadas por
inexistirem no momento da decisão embargada, tampouco se prestam à provocação de efeitos
infringentes sob mero inconformismo com o resultado.”.
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do
recurso.
No mérito, entretanto, suas alegações não encontram respaldo jurídico suficiente, razão pela qual
os embargos devem ser rejeitados. Passo à fundamentação.
Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir omissão, contradição ou obscuridade da
decisão judicial. Eventual alteração do conteúdo decisório é admitida quando decorrer da
correção de um desses vícios. Assim, não podem servir como via de rediscussão de questões já
decididas.

Num. 44555017 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572919500000043495775
Número do documento: 25061317572919500000043495775
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:14:14
As hipóteses de cabimento de embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
O Código Eleitoral, por sua vez, em seu art. 275, assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz
ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.
No presente caso, sob o pretexto de sanar eventual omissão no julgado, a embargante busca, na
verdade, a reanálise de teses já examinadas no acórdão, que apresentou a seguinte ementa, no
ponto em discussão:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA PAGAMENTO DE JUROS E
MULTA. RECEBIMENTO DE RECURSOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento de juros e multa
contraria o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, pois tais valores são
encargos decorrentes de inadimplência, cuja quitação com recursos públicos é
vedada. Contudo, o montante utilizado indevidamente representa percentual
reduzido das despesas do partido, cabendo apenas a devolução ao Tesouro
Nacional, sem implicar desaprovação das contas.
(...)
Tese de julgamento:
1. A utilização de recursos do Fundo Partidário para pagamento de juros e multa
constitui irregularidade, devendo o valor ser recolhido ao Tesouro Nacional, mas
não conduz à desaprovação das contas se for de pequeno impacto.
(...)
A embargante apontou omissão quanto à aplicação do art. 6º da Emenda Constitucional nº

Num. 44555017 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572919500000043495775
Número do documento: 25061317572919500000043495775
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:14:14
133/2024, sob o argumento de que referido dispositivo teria ampliado as hipóteses de utilização
do Fundo Partidário, incluindo o pagamento de dívidas de natureza não eleitoral, como juros e
multas. Requereu, com base nisso, a aplicação de efeitos infringentes para afastar a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 3.173,59.
A tese recursal sustenta que o v. Acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar o art. 6º da
Emenda Constitucional nº 133/2024, que, segundo a embargante, autorizaria o uso de recursos
do Fundo Partidário para quitação de débitos de natureza não eleitoral, como os encargos
mencionados. A embargante requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para
afastar a determinação de devolução dos valores apontados.
O acórdão embargado examinou de modo expresso a questão do pagamento de juros e multas
com recursos do Fundo Partidário. Assim se manifestou o voto condutor:
“No caso em questão, o partido realizou o pagamento de juros/multa com recursos do
Fundo Partidário, no valor de R$3.173,59, dessa forma, embora a irregularidade em
apreço não conduza à desaprovação, certamente o montante do recurso utilizado
indevidamente precisa ser recolhido ao Tesouro Nacional. Nesse sentido, o Tribunal
Superior Eleitoral tem entendimento sedimentado ‘O pagamento de multas e juros com
recursos do Fundo Partidário em razão de inadimplência é expressamente vedado, nos
termos do art. 17, § 2º, da Res.-TSE 23.546/2017 (art. 44 da Lei nº 9.096/95), razão
pela qual deve o valor correspondente ser recolhido ao Erário, atualizado.’”
A interpretação adotada na decisão encontra respaldo não apenas na literalidade do art. 17, § 2º,
da Resolução TSE nº 23.604/2019, como também na jurisprudência consolidada do Tribunal
Superior Eleitoral, cuja orientação é pela devolução ao erário de valores indevidamente aplicados
nessas condições, conforme precedentes citados no próprio acórdão.
A invocação do art. 6º da EC nº 133/2024, ainda que relevante para discussão futura, configura
inovação recursal. Como bem ponderou a Procuradoria Regional Eleitoral, tal argumento não foi
suscitado na fase instrutória, tampouco serviu de base ao acórdão embargado, o que inviabiliza o
reconhecimento de omissão. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para
introdução de fundamentos novos nem para rediscutir o mérito da causa, como consagrado na
jurisprudência do c. TSE:
ELEIÇÕES 2024. PREFEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, L, DA LC 64/90. DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO. DEMAIS TEMAS. ACOLHIMENTO. ESCLARECIMENTOS.(...)
3. Não cabem embargos de declaração para rediscutir o que já foi expressamente
examinado, embora alcançando conclusão diversa da pretendida pelo embargante.
Precedentes.

4. Quanto à alegada omissão no exame da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
e dos arts. 1º e 14, caput, da Constituição Federal, trata–se de matérias que não foram
deduzidas no recurso especial, mas apenas no agravo interno, o que impede seu
conhecimento por se tratar de indevida inovação de teses. Precedentes.

Num. 44555017 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572919500000043495775
Número do documento: 25061317572919500000043495775
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:14:14
(...)
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Embargos De Declaração Em Agravo Regimental
Em Recurso Especial Eleitoral 060009468/SP, Relator(a) Min. Isabel Gallotti, Acórdão
de 27/03/2025, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 52, data 04/04/2025.)
Ademais, a tese jurídica pretendida pela embargante exige interpretação da norma constitucional
superveniente (EC nº 133/2024), com repercussões diretas sobre o mérito da causa, sendo certo
que a matéria não foi discutida nem implicitamente mencionada no julgamento embargado. A
jurisprudência eleitoral veda a atribuição de efeitos infringentes aos embargos nas hipóteses de
simples inconformismo, ausência de prequestionamento prévio e tentativa de reexame da causa
sem vícios identificáveis na decisão.
No ponto, é oportuno destacar que o STJ estabelece que ‘Não podem ser acolhidos embargos de
declaração que, a pretexto de alegadas omissões no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.’ (STJ -
EDcl no REsp: 1977830 MT 2021/0393576-5, Data de Julgamento: 23/06/2022, T1 - PRIMEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022).”
Portanto, embora os embargos tenham sido manejados com fins de prequestionamento, não se
constata omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, sendo inadmissível a modificação do
acórdão embargado por essa via processual.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, por não vislumbrar, no caso, nenhuma das hipóteses ventiladas pelo art.
1.022 do Código de Processo Civil c/c art. 275 do Código Eleitoral, voto pelo conhecimento e, no
mérito, pela rejeição dos embargos de declaração, mantendo integralmente o Acórdão
embargado.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (1327) Nº 0600348-
47.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
EMBARGANTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - Advogados do EMBARGANTE:
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ANDREA SABBAGA DE MELO - PR26678, JULIANA
BERTHOLDI - PR75052

Num. 44555017 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/06/2025 17:57:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061317572919500000043495775
Número do documento: 25061317572919500000043495775
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 16/06/2025 13:14:14
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cássia Viese, Guilherme Frederico Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo
Sade e. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.06.2025